Tribunal: TJES
Processo: 5002439-97.2024.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002439-97.2024.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DE JESUS
RECORRIDO: WILL S.A. INSTITUICAO DE PAGAMENTO
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5002439-97.2024.8.08.0020
.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
WILL S.A. INSTITUICAO DE PAGAMENTO.

RECORRIDO:
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DE JESUS.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS PARA CRIMINOSOS. ATIPICIDADE DAS TRANSAÇÕES. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA POR PARTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DEVER DE REPARAR PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS SOFRIDOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado cível interposto por WILL S.A. INSTITUICAO DE PAGAMENTO em face de sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial, condenando a recorrente ao reembolso do valor de R$ 10.370,00 (dez mil trezentos e setenta reais), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), decorrentes de falha na prestação de serviços bancários

2.

Em suas razões recursais, o recorrente pretende o recebimento do recurso em seu duplo efeito, bem como sustenta, em síntese, culpa exclusiva do recorrido ou de terceiro, fortuito externo, ausência de falha na prestação do serviço, de responsabilidade e do dever de reparar, por fim, inexistência de danos morais, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado.

3. De antemão, afasta-se a prefacial de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto, ante a ausência de preenchimento de quaisquer requisitos do art. 43 da Lei nº 9.099/95. O efeito suspensivo constitui exceção no âmbito dos Juizados Especiais, sendo a regra o processamento do recurso apenas no efeito devolutivo, em prestígio aos princípios da celeridade e efetividade.

4.

Inicialmente, destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a parte recorrida se enquadra como consumidor e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373 do CPC.

5.

Tocante a falha na prestação do serviço, como bem ressaltou o sentenciante, a instituição bancária não ofereceu a segurança em que o consumidor deveria esperar, haja vista que a conta do recorrido foi invadida por terceiros criminosos, que realizaram a contratação de empréstimos e transferências via PIX de vultosa monta através de transações totalmente atípicas ao perfil do cliente, sem que o sistema de segurança da recorrente impedisse a ação, sendo o consumidor vítima de vulnerabilidade do sistema bancário. Com efeito, a invasão e controle da conta por fraudadores, evidencia a falha na prestação do serviço decorrente da ineficiência da segurança que deveria ofertar aos consumidores, sendo responsável pelos danos suportados pelo recorrido, devendo reparar, independentemente de culpa, conforme preceitua o art. 14,
caput
, do CDC.

6.

Ademais, além de operações bancárias efetuadas por terceiros, furto de cartão de crédito, roubos e extravios também não são causadores de excludente de responsabilidade da instituição bancária, haja vista se tratar de riscos inerentes à atividade empresarial, sendo considerada falha na prestação do serviço o não fornecimento da segurança necessária por parte da instituição bancária quanto à concretização das operações atípicas, neste sentido, segue recentes entendimentos jurisprudenciais:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. 2. Recurso Especial interposto em 16/08/2021. Concluso ao gabinete em 25/04/2022. 3. O propósito recursal consiste em perquirir se existe falha na prestação do serviço bancário quando o correntista é vítima do golpe do motoboy. 4. Ainda que produtos e serviços possam oferecer riscos, estes não podem ser excessivos ou potencializados por falhas na atividade econômica desenvolvida pelo fornecedor. 5. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes. 6. A jurisprudência deste STJ consigna que o fato de as compras terem sido realizadas no lapso existente entre o
furto e a comunicação ao banco não afasta a responsabilidade da instituição financeira. Precedentes. 7. Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou
furto. Precedentes.
8. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite
operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço. 9. Para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato, necessária concorrência de causas: (I) por parte do consumidor, ao fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem como (II) por parte do banco, ao violar o seu dever de segurança por não criar mecanismos que obstem transações
bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor.
10. Na hipótese, contudo, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 11. Recurso Especial provido. (
STJ; REsp 1.995.458; Proc. 2022/0097188-3; SP; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; Julg. 09/08/2022; DJE 18/08/2022) (Grifado)

DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. DEVER DE REPARAÇÃO AFASTADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS OU DESCONTADOS. ART. 940 DO CC E ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES.
Não comprovado dano moral sofrido pelo autor em razão da conduta praticada pelo réu, deve ser afastado o dever de indenização a este título. Para aplicação do disposto no art. 940 do CC/02, necessária a comprovação da má-fé na cobrança. A restituição dos valores indevidamente descontados deve se dar de forma simples quando não comprovada a má-fé da Instituição Financeira. V. V. P. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
FURTO DE CARTÃO MAGNÉTICO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
A ocorrência de
furto ou roubo, bem como o extravio de cartões, são considerados riscos inerentes à atividade empresarial, não caracterizadores de causa excludente de responsabilidade.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de
operações
bancárias. (
TJMG; APCV 5000132-61.2018.8.13.0338; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Antônio Bispo; Julg. 10/11/2022; DJEMG 18/11/2022) (Grifei)

7.

Dessarte, impende frisar que a instituição financeira é objetivamente responsável por fortuitos internos relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do Col. Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual adequada foi a condenação ao reembolso dos valores.

8.

Quanto aos danos morais, adequado foi o entendimento do Juízo de origem ao condenar a recorrente ao pagamento de indenização atinente aos danos extrapatrimoniais suportados, haja vista que a conduta desidiosa da recorrente gerou danos morais ao recorrido, ferindo seus direitos de personalidade, pois a situação vivenciada trata-se de moléstia causadora de demasiada angústia e sofrimento, bem como ultrapassa os dissabores cotidianos.

9. Contudo, o
quantum
indenizatório fixado na origem merece ser parcialmente reformado. Em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando a extensão da falha do serviço e as peculiaridades do caso concreto, impõe-se a redução da indenização para R$ 3.000,00 (três mil reais), valor este que se revela apto a compensar o abalo sofrido e cumprir, de forma equilibrada, o caráter punitivo-pedagógico da medida.

10. Em face dessas considerações,
CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão objurgada e
REDUZIR
o valor da indenização por danos morais para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, mantendo incólumes os demais termos da sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

11. Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)